Tribunal: TJDFT
Processo: 0729712-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0729712-87.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA AGRAVADO: DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI DESPACHO Ciente da decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na tutela cautelar antecedente no 376/DF (ID no 60859581). Comunique-se, com urgência, o inteiro teor da referida decisão ao juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (autos no 0710473-97.2021.8.07.0001). Após, aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007